Tribunal: TJDFT
Processo: 0701549-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701549-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAIS DE JESUS SILVA AGRAVADO: ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, BONASA ALIMENTOS S/A DESPACHO Considerando-se que não há pedido de antecipação de tutela recursal, ou qualquer outro pedido de provimento liminar, intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso, no prazo legal. Em seguida, como se trata, na origem, de processo falimentar, intime-se a douta Procuradoria de Justiça, para, querendo, emita seu valioso parecer. Após, retornem-me conclusos para análise recursal. Brasília,19 de fevereiro de 2020 14:36:24. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA